Tribunal: TJDFT
Processo: 0717429-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717429-03.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Fátima Dias Leal Embargado: Emplavi Sociedade Imobiliária Ltda. D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Fátima Dias Leal (Id.22885965) contra o acórdão (Id. 22532499) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante (Id.17672859). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator